Tribunal: TCU
Processo: 005.857/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra o julgamento pela irregularidade das contas, com condenação em débito e multa, em face da omissão na comprovação da aplicação dos valores recebidos para atendimento do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de recurso de reconsideração contra o Acórdão 13180/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 13180/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do responsável Arthur Bomfim Galdino de Araújo, com quitação, na forma dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.